Tribunal: TJES
Processo: 5009058-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009058-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABRAAO LINCON ELIZEU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE RESTABELECER A FASE INSTRUTÓRIA. DESIGNAÇÃO DA DATA PARA INTERROGATÓRIO DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
De fato, a Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

2)
Considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento. Precedentes STJ. Precedentes TJES.

3)
O pleito subsidiário do ora Recorrente pelo restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante merece ser acolhido, considerando que o ato não chegou a ser realizado, embora o juízo
a quo
tenha designado audiência para o interrogatório, conforme bem observado pela d. Procuradoria de Justiça.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABRAÃO LINCON ELIZEU
no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (evento 5, ID n.º 5715588), de lavra do douto Juízo da Vara Única de Agua Doce do Norte que, em sede de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo tombada sob o nº 0000522-38.2011.8.08.0068 indeferiu o pedido de declaração de retroatividade da Lei 14.230/21.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, que:
(i)
“não se trata de demanda em que se busca ressarcimento ao erário, mas suposto vício no ato praticado por meio da portaria multicitada”, não sendo crível se falar em ressarcimento ao erário municipal;
(ii)
a edição da Lei 14.230/2021 alterou significativamente os critérios de processamento de ações de improbidade administrativas, vigentes à época, ao passo que o agravante teria apresentado petitório de revisão do mérito da ação (fls. 312/319) em 12/04/2022, com base na possibilidade de prescrição e perda do objeto da demanda;
(iii)
a imprescritibilidade somente não ocorrerá quando a demanda de improbidade versar sobre pedido de ressarcimento ao erário, o que não seria o caso em comento;
(iv)
in casu,
discute-se a legalidade de uma Portaria emitida pelo Agravante, cujo objetivo seria o atendimento de exigência apontada pelo Juiz da Comarca à época, não havendo dolo no caso concreto e distanciando do propósito da Lei de Improbidade Administrativa (coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública);
(v)
teria ocorrido “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ao furtar do agravante o direito da prova oral, com sua oitiva em AIJ que deveria ser designada pela Magistrada.

Diante disso, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender a ordem de apresentação de alegações finais. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente da demanda de origem, bem como a perda do objeto. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja designada a oitiva do agravante.

Decisão lançada no ID nº 5748127 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL no ID nº 6745406, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7679962, opinando tão somente pelo acolhimento do pleito atinente ao restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante, de outro lado, manifestando pelo provimento ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABRAÃO LINCON ELIZEU
no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (evento 5, ID n.º 5715588), de lavra do douto Juízo da Vara Única de Agua Doce do Norte que, em sede de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo tombada sob o nº 0000522-38.2011.8.08.0068 indeferiu o pedido de declaração de retroatividade da Lei 14.230/21.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, que:
(i)
“não se trata de demanda em que se busca ressarcimento ao erário, mas suposto vício no ato praticado por meio da portaria multicitada”, não sendo crível se falar em ressarcimento ao erário municipal;
(ii)
a edição da Lei 14.230/2021 alterou significativamente os critérios de processamento de ações de improbidade administrativas, vigentes à época, ao passo que o agravante teria apresentado petitório de revisão do mérito da ação (fls. 312/319) em 12/04/2022, com base na possibilidade de prescrição e perda do objeto da demanda;
(iii)
a imprescritibilidade somente não ocorrerá quando a demanda de improbidade versar sobre pedido de ressarcimento ao erário, o que não seria o caso em comento;
(iv)
in casu,
discute-se a legalidade de uma Portaria emitida pelo Agravante, cujo objetivo seria o atendimento de exigência apontada pelo Juiz da Comarca à época, não havendo dolo no caso concreto e distanciando do propósito da Lei de Improbidade Administrativa (coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública);
(v)
teria ocorrido “violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ao furtar do agravante o direito da prova oral, com sua oitiva em AIJ que deveria ser designada pela Magistrada.

Diante disso, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender a ordem de apresentação de alegações finais. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente da demanda de origem, bem como a perda do objeto. Alternativamente, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja designada a oitiva do agravante.

Decisão lançada no ID nº 5748127 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no ID nº 6745406, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 7679962, opinando tão somente pelo acolhimento do pleito atinente ao restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante, de outro lado, manifestando pelo provimento ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória.

Pois bem.

De fato, a Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa.

A solução da questão jurídica posta nestes autos quanto à prescrição intercorrente passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação:
(I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e
(II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Este já está sendo o seguimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3.
Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado
.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA
- Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos (TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

Dessa forma, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente,
a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

Além disso, pontuo que seria materialmente inconstitucional aplicar a regra de prescrição intercorrente de modo retroativo, já que tal aplicação seria o mesmo que desproteger o patrimônio público, desnaturando e impossibilitando a sua tutela jurisdicional.

Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário do ora Recorrente pelo restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante, entendo merecer acolhida, considerando que o ato não chegou a ser realizado, embora o juízo
a quo
tenha designado audiência para o interrogatório, conforme bem observado pela d. Procuradoria de Justiça no ID nº 7679962.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ABRAÃO LINCON ELIZEU
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar o restabelecimento da fase instrutória para a designação de data para o interrogatório do Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar